Tribunal: TJDFT
Processo: 0716319-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716319-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO NAPOLEAO DE QUEIROZ RÉU: MARCO FERNANDO OTTOLINE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Manifeste-se a parte autora sobre a peça de ID 18363220. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator